Tribunal: TJMT
Processo: 1014709-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014709-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), COOPMAT - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.991.014/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO JUNIOR PIVETTA - CPF: 912.490.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ROBERTO TISSIANI - CPF: 385.021.510-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO FISCAL – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Adir Freo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 501923-73.2015.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade.

O Agravante argumenta que é parte ilegítima para o pagamento do débito fiscal constante na CDA no 20155668, porque o fato gerador do crédito é datado de 05 de setembro de 2011, enquanto a sua retirada da Cooperativa dos Produtos Rurais de Mato Grosso, conforme a Ata de Assembleia Geral, foi realizada em 29 de agosto de 2008, devidamente comprovada pelo registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em 09 de janeiro de 2009.

Argumenta que os artigos 1.003, 1.032 e 1.057, todos do Código Civil, devem ser interpretados conjuntamente e conduzem à conclusão de que a responsabilidade do sócio perdura pelo prazo de até dois anos, após a averbação contratual, mas se restringem às obrigações sociais contraídas no período que ele ainda ostentava a qualidade de sócio.

Defende, ainda, que não deve ser responsabilizado pela quitação dos valores constantes na Certidão de Dívida Ativa, em foco.

Posto isso, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja acolhida a arguição de ilegitimidade passiva e seja extinta a Ação de Execução Fiscal, em questão.

À míngua de pedido liminar, determinei o processamento regular do presente Recurso (id.
18761950)
.

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 22705481).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(id. 31948486).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Adir Freo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 501923-73.2015.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Denota-se dos autos que Adir Freo opôs
a Exceção de Pré-Executividade, em face da
execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, para cobrança do débito representado pela CDA n. 20155668.

Alegou, em síntese,
a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva, haja vista
que à época do fato gerador, não mais pertencia ao quadro societário da Cooperativa, já que se retirou muito antes da ocorrência do crédito tributário, ou seja, na data de 29 de agosto de 2008.

Intimada, a Fazenda Pública impugnou a exceção de pré-executividade oposta rebatendo os argumentos do excipiente

Analisando o pedido do Excipiente, o Juiz singular
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender
que necessita a produção de provas, haja vista que não está comprovada, de, plano sua alegação
(id. 23750519).

Contra essa decisão, insurge-se Adir Freo, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o
instituto de Exceção de Pré-executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pela qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim,
para o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu de comprovar as suas alegações.

V
oltando os olhos aos autos, verifico que provas documentais não são suficientes para comprovar a tese da ilegitimidade passiva, ainda que seja matéria de ordem pública, porque, não está acompanhada de prova pré-constituída das alegações que a sustentam.

Desse modo, para comprovar que não pertencia
ao quadro societário da Cooperativa, nem era sócio gerente,
é necessária a produção de provas, portanto, incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade.

Assim, tenho que a matéria alegada deveria ter sido objeto de Embargos à Execução, que aceita a dilação probatória.

Ademais, constato que os nomes dos sócios da executada já constavam na Certidão da Dívida Ativa.

A jurisprudência pacífica no STJ caminha no sentido de que se a Execução foi proposta contra a pessoa jurídica e o sócio, a este compete o ônus da prova, visto que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3
o
da Lei n
o
6.830/80. Veja-se:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73 – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA DIRETAMENTE CONTRA SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS GERENTES – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – PRECEDENTES.

1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80."
(EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) 2. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C

do CPC, reforçou-se a orientação no sentido de que, se o nome do sócio

consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016). (Destaquei).

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adir Freo, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021